Tribunal: STF
Processo: ARE 1477105
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 18):



    “PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PUBLICO. 



    Pretendida a exasperação da basilar e a decretação da prisão preventiva (Ministério Público). Pleiteada, preliminarmente, a concessão de Habeas Corpus para restabelecer a decisão absolutória e para anular a decisão de pronúncia, bem como o reconhecimento de nulidade em razão da ilicitude de provas, o cerceamento de defesa e a quebra da imparcialidade dos jurados. No mérito, a anulação do julgado. Subsidiariamente. o reconhecimento das atenuantes previstas no artigo 65. inciso III. alíneas. 'a' e 'c' ou da atenuante inominada prevista no artigo 66. todas do Códiao Penal (Defesa). 



    1) Concessão de Habeas Corpus. Inviabilidade. Em virtude da análise que ora se procede de seu recurso, bem como por impugnar decisões, sobre as questões específicas, já transitadas em julgado.



    2) Preliminares insubsistentes. A) Ilegalidade de provas colhidas por meio do celular da acusada. Inexistência. Aparelho celular por ela apresentado em solo policial, com subsequente autorização judicial de quebra de sigilo telefônico. B) Cerceamento de defesa diante do indeferimento de provas. Inocorrência. Decisão judicial devidamente fundamentada e baseada na necessidade de não se alterar, de modo significativo, o conjunto probatório colhido e analisado na primeira sessão plenária. C) Quebra da imparcialidade dos jurados. Não verificada. Intercorrência devidamente apurada pelo douto magistrado, antes do sorteio dos jurados, concluindo-se pela inexistência de indícios de violação da imparcialidade.



    3) Pleito de anulação do julgado com fundamento na existência de decisão contrária à prova dos autos. Tese que não pode ser acolhida. Julgamento pelo Tribunal do Júri que já fora anulado com base no mesmo fundamento. Expressa vedação contida no artigo 593, § 3º, parte final, do Código de Processo Penal. Acusada submetida ao segundo Júri Popular. Não cabimento de segunda apelação pelo mérito, pretendendo-se nova decisão do Conselho de Sentença, ainda que o segundo recurso seja da parte contrária. Inteligência do art. 593, § 3º , in fine, Código de Processo Penal. Reiterado o mesmo fundamento, o recurso não preenche o á m pressuposto objetivo de admissibilidade. Recurso não conhecido nessa parte.



    4) Dosimetria das penas. A) Exasperação da basilar. Inviabilidade. Pena-base adequadamente fixada em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, ante o reconhecimento de três qualifcadoras. Alegações ministeriais que, em ZQ :W linhas gerais, se confundem com as próprias qualificadoras, já valoradas como circunstâncias judiciais desfavoráveis. B) Reconhecimento das atenuantes previstas no artigo 65, inciso III, alínea 'a' e 'c' e artigo 66. ambos do Código Penal. Impossibilidade. Atenuantes que dizem respeito à motivação do crime e se mostram incompatíveis com a qualificadora do motivo torpe, reconhecida pelo Conselho de Sentença.



    5) Decretação da prisão preventiva. Impertinência: Crime praticado em 2008, com acusada solta desde o início da instrução. Nada de novo sendo apresentado sobre situações passíveis de decretar, . agora, a medida extrema, resta, por mais adequado, aguardar-se o trânsito em julgado da condenação para expedição de mandado de prisão.



    Negado provimento ao recurso ministerial e negado provimento ao apelo defensivo, na parte conhecida.”



    Consta dos autos, em síntese, que a recorrente foi denunciada pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e VI, c/c art. 29, ambos do Código Penal) e ocultação de cadáver (art. 211 c/c art. 29, ambos do Código Penal) (Doc. 2)



    Submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri, a ré foi absolvida, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (Doc. 5, fl. 482).



    Alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, o Ministério Público interpôs Apelação, com amparo no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, dirigida ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu provimento ao recurso para anular o julgamento (Doc. 5, fls. 640-649).



    Novamente julgada, a recorrente foi condenada à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e VI, c/c art. 29, ambos do Código Penal) (Doc. 8).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo e confirmou a condenação (Doc. 18) 



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido acórdão foram rejeitados pelo Tribunal estadual (Doc. 22).



    Alegando violação ao art. 5º, incisos XXXVIII e LIV, da Constituição Federal, a defesa de Agatha Kamanschek interpõe Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, da CF/1988. (Doc. 26).



    Aduz, em suma, que “A análise do recurso de apelação não torna prejudicado eventual pleito de habeas corpus de ofício, porquanto, ao contrário, a concessão do writ acabaria por tornar inviável o avanço nas demais teses. E isso fica evidente pelo fato de que, mesmo após o julgamento integral da apelação interposta, a ilegalidade questionada no pedido de habeas corpus de oficio permanece nos autos. Portanto, não há que se falar em prejudicialidade.” 



    Argumenta que “muito embora a temática tenha sido anteriormente abordada pelo col. Tribunal de Justiça de São Paulo, não havia óbice para que, diante de evidente coação ilegal, fosse concedido habeas corpus para absolvê-la, como ocorreu no primeiro julgamento popular”.



    Aponta, ainda, a violação à soberania dos veredictos, “sob ilegalidade do recurso ministerial contra a absolvição fundada no quesito genérico. A alteração do rito dos crimes dolosos contra a vida, trazida pela Lei 11.689/2008, fez com que os jurados passassem a gozar de ampla e irrestrita autonomia na resposta aos quesitos absolutórios, de modo que não se encontram vinculados às teses suscitadas em plenário.”



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “com o estabelecimento da absolvição imposta pelo primeiro Júri que a RECORRENTE foi submetida.” 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, aos fundamentos de que (a) “o recurso extraordinário foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar a sua admissão, consoante determina o artigo 1.029 do Código de Processo Civil”, o que faz incidir o disposto na Súmula 284/STF; (b) “as matérias não foram prequestionadas sob o enfoque constitucional desejado pelo recorrente, nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal”; e (b) “seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário” (Doc. 32). 



    Na sequência, a recorrente interpôs Agravo, no qual refuta a incidência dos referidos óbices processuais. No mais, reitera as razões expostas na petição inicial do Recurso Extraordinário (Doc. 35).



    É o relatório. Decido. 



    Conforme termo de votação, os jurados responderam de forma afirmativa ao primeiro e o segundo quesitos, referentes à materialidade e à autoria do delito de homicídio, mas decidiram absolver a ré, respondendo afirmativamente ao terceiro quesito (“o jurado absolve a acusada?”). (Doc. 5, fl. 480)



    Ao dar provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, o Tribunal estadual consignou:



    “[...] no presente caso não se trata de opção dos jurados por uma das teses aventadas e possíveis de serem eleitas porque um mínimo, pelo menos, de prova existiria para á sustentar uma ou outra. Cuida-se, isto sim, de opção por tese á ó manifestamente dissociada do acervo probatório. 



    Verifica-se, portanto, que a presente controvérsia guarda estreita relação com as questões que serão decididas no Tema 1087/RG (RE nº 1225185/MG), no qual se discutirá a Possibilidade de Tribunal de 2º grau, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos.



    Acreça-se que Ministros desta CORTE determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga: ARE 1237026/SC, Rel. Min. EDSON FACHIN, Dje 02/02/2024; RE 1451981/PR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Dje 26/10/2023; ARE 1266494/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Dje 21/02/2022; e ARE 1254522/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Dje 01/10/2020.



    Ante todo o exposto, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão a ser proferida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no Tema 1087 da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente